Tribunal: STF
Processo: ARE 1509407
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO EXCEPCIONAL. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1º, III, DO CPC. ARTS. 5º, CAPUT E XXXVI, 150, II, E 170, IV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, discutindo a renúncia ao direito que fundamentava a ação anulatória de débito fiscal referente ao PIS/COFINS, homologada antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a aplicação do art. 525, § 1º, III, do CPC, em face da renúncia da parte recorrente ao direito que fundamentava a ação, ocorrida antes da decisão do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o vício de inconstitucionalidade qualificado da decisão, para fins do disposto no art. 525, § 1º, III, c/c § 12, do CPC, exige que o julgamento do Pretório Excelso, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Homologada a renuncia ao direito em que se fundava a ação - na qual se questionava o PIS e COFINS importação nos autos de Mandado de Segurança - em momento anterior à declaração de inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal, não há que falar em aplicação do referido dispositivo legal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    4. A Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput e XXXVI, 150, II, e 170, IV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi arguida no acórdão recorrido ou levantada nos embargos de declaração opostos, a atrair os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    5. A alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que, se houvesse violação, ela seria reflexa, não atendendo, assim, à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    IV. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.